Tribunal: TJDFT
Processo: 0715626-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715626-80.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE FÁTIMA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por MARIA DE FÁTIMA SILVA, por meio do qual pleiteou o recebimento de R$ 16.989,85, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002. Ressalta que o direito ao recebimento dos valores relativos ao benefício alimentação, suspenso por meio do Decreto n. 16.990/95, no período de janeiro/1996 a abril/2002, foi reconhecido na ação coletiva n. 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 112302873, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos de ID 112302876 em que alega que os cálculos apresentados pela parte exequente encontram-se incorretos porquanto efetuou a correção monetária do débito pelo índice IPCA-E, contrariando os critérios estabelecidos no acórdão de ID 111718888, o qual determinou a aplicação da Taxa Referencial. Informa o excesso de R$ 7.597,82 e como devido o valor R$ 9.237,18. Em resposta de ID 114841324, a exequente afirma que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo. Requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – A exequente formulou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. As partes não divergem em relação ao período de apuração e o valor histórico do benefício alimentação, pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização do índice TR. Sem razão. A sentença de ID 111718888 (fls. 26/31) assim consignou: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 111718888 – fls. 34/41), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 111718888 – fls. 42/46), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 111718888 – fls. 47/53), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” Dos excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, por sua vez, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 111718885 e ID 112302875 demonstra que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelos índices da Justiça Federal sem indicá-los expressamente e aplicou juros de mora desde a citação nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009 e juros da poupança a partir de 29/06/2009. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos desde a citação. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 111767695. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 111718885, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 111718888 – fls. 42/46), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 111767695. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. (...) I - MARIA DE FATIMA SILVA interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID 118861106, que manteve a decisão agravada e determinou que se aguardasse o julgamento do recurso. Alega o embargante que a decisão foi omissa, uma vez que não observou a existência de parcela incontroversa, cuja requisição do pagamento independe do recurso interposto. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. A decisão embargada determinou que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento em razão do próprio texto da decisão agravada: "Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 111718885, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 111718888 – fls. 42/46), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 111767695." Assim, não há que se falar em omissão, uma vez que a própria decisão agravada condiciona seu cumprimento à sua preclusão. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. (...) I – MARIA DE FATIMA SILVA interpõe novos embargos declaratórios em ID 121563490, contra a decisão de ID 120328296, que rejeitou embargos declaratórios interpostos anteriormente. Alega que a decisão embargada padece de erro de fato, uma vez que a parcela incontroversa foi confessada pelo devedor e encontra-se preclusa, o que a torna passível de pagamento. II – Os embargos declaratórios interpostos contra decisão que julga embargos declaratórios anteriores devem apontar defeitos de linguagem existentes na decisão objeto do recurso. Não se admite que o embargante procure corrigir defeitos na decisão anteriormente embargada. A primeira decisão embargada (ID 118861106) manteve a decisão agravada (ID 115124251) e determinou que se aguardasse o julgamento do recurso de agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo após sua preclusão, não fazendo distinção entre parcela controversa e incontroversa. Assim, os novos embargos de declaração não passam de mera insatisfação da parte com os termos da decisão proferida. III – Desta forma, nega-se provimento aos novos embargos de declaração.” Os Agravantes sustentam que o recurso do Agravado tem por objeto apenas a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e assim não há óbice ao pagamento da parte incontroversa (R$ 9.237,18). Salientam que, ao determinar aguardar o julgamento, o juízo a quo, por via oblíqua, deferiu efeito suspensivo ao recurso manejado pelo Recorrido. Requerem, ante o caráter alimentar da verba, a antecipação da tutela recursal para que “para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0707578-35.2022.8.07.0000 pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. Preparo recolhido (35357458 e 35358859). É o relatório. Decido. Não é possível divisar, ao menos em sede de cognição sumária, óbice ao levantamento dos valores que não são controvertidos no presente recurso. Todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito dos Agravantes, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator